Tribunal: TJBA
Processo: 0502628-76.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502628-76.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EURIDES MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, ADRIANO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
P
ROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER PROVIDENCIADO PELO
ESTADO DA BAHIA E/OU MUNICÍPIO DE
BRUMADO
. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, DEIXANDO DE CONDENAR OS ENTES PÚBLICO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
ACÓRDÃO QUE REFORMOU, PARCIALMENTE, A DECISÃO, CONDENANDO, APENAS, A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS A AMBOS OS ENTES, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO, NO CASO CONCRETO, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO POSICIONAMENTO DO STJ
E DOS §§ 2º E 8º, DO ART
.
85, AMBOS DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n
º
0502628-76.2017.8.05.0103
,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
Apelado
s
o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR,
EM PARTE,
O ACÓRDÃO DE ID. 14365498.